Tribunal: TJMT
Processo: 0000460-37.2018.8.11.0078
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
I. EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI No 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. OMISSÃO SANADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, limitando a condenação ao saldo remanescente da cobertura prevista na apólice de seguro. A embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios previstos na Lei no 14.905/2024, que introduziu novas disposições no Código Civil sobre a matéria, requerendo a adequação do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação imediata da Lei no 14.905/2024, que alterou os critérios de cálculo de juros moratórios e correção monetária em obrigações civis;
(ii) determinar se os índices de juros e correção monetária previstos pela nova legislação devem ser aplicados ao caso concreto, considerando a sua vigência e o caráter de ordem pública da norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil assegura que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições ou obscuridades, ou ainda para corrigir erro material em decisões judiciais.
A Lei no 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelece a aplicação da taxa SELIC como índice único para juros de mora e do IPCA para correção monetária, prevendo a imediata aplicação de suas disposições às relações jurídicas em curso, conforme os princípios da aplicação imediata de normas de ordem pública e da legislação processual híbrida (CPC, arts. 14 e 15).
A omissão constatada no acórdão embargado, por não abordar a adequação dos índices de juros e correção monetária aos novos critérios legais, caracteriza violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV, e artigo 1.022, inciso II, do CPC, que impõem ao magistrado o dever de enfrentar todas as questões relevantes ao deslinde da causa, especialmente aquelas de ordem pública.
Jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça a aplicação imediata da nova legislação, conforme julgado no AgInt no AREsp 2.070.372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024, no qual se reconheceu que os encargos legais devem observar os novos critérios previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil, após a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.
A aplicação imediata dos novos índices, além de assegurar a uniformidade na sistemática de cálculo, atende ao princípio da isonomia e ao equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração providos para sanar a omissão e determinar que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA, conforme artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024.
Tese de julgamento:
As disposições da Lei no 14.905/2024, que alteram os critérios de cálculo de juros moratórios e correção monetária em obrigações civis, possuem aplicação imediata às relações jurídicas em curso, ainda que não transitadas em julgado.
A omissão sobre tema de ordem pública, como a aplicação de novos critérios legais para o cálculo de encargos, configura violação ao dever de fundamentação previsto no artigo 489 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389 e 406 (com redação da Lei no 14.905/2024); CPC, arts. 14, 15, 489, § 1o, IV, e 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.070.372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000460-37.2018.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAZZERIS TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 07.853.119/0002-37 (APELANTE), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), VS JUST TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.417.533/0001-90 (APELADO), ALEXANDRE DA SILVA MORAES - CPF: 860.563.449-91 (ADVOGADO), VALMIR BRITO DE MORAES - CPF: 327.236.798-53 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), LAZZERIS TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 07.853.119/0002-37 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI No 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. OMISSÃO SANADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, limitando a condenação ao saldo remanescente da cobertura prevista na apólice de seguro. A embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios previstos na Lei no 14.905/2024, que introduziu novas disposições no Código Civil sobre a matéria, requerendo a adequação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação imediata da Lei no 14.905/2024, que alterou os critérios de cálculo de juros moratórios e correção monetária em obrigações civis;

(ii) determinar se os índices de juros e correção monetária previstos pela nova legislação devem ser aplicados ao caso concreto, considerando a sua vigência e o caráter de ordem pública da norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil assegura que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições ou obscuridades, ou ainda para corrigir erro material em decisões judiciais.

A Lei no 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelece a aplicação da taxa SELIC como índice único para juros de mora e do IPCA para correção monetária, prevendo a imediata aplicação de suas disposições às relações jurídicas em curso, conforme os princípios da aplicação imediata de normas de ordem pública e da legislação processual híbrida (CPC, arts. 14 e 15).

A omissão constatada no acórdão embargado, por não abordar a adequação dos índices de juros e correção monetária aos novos critérios legais, caracteriza violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV, e artigo 1.022, inciso II, do CPC, que impõem ao magistrado o dever de enfrentar todas as questões relevantes ao deslinde da causa, especialmente aquelas de ordem pública.

Jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça a aplicação imediata da nova legislação, conforme julgado no AgInt no AREsp 2.070.372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024, no qual se reconheceu que os encargos legais devem observar os novos critérios previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil, após a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.

A aplicação imediata dos novos índices, além de assegurar a uniformidade na sistemática de cálculo, atende ao princípio da isonomia e ao equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos para sanar a omissão e determinar que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA, conforme artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024.

Tese de julgamento
:

As disposições da Lei no 14.905/2024, que alteram os critérios de cálculo de juros moratórios e correção monetária em obrigações civis, possuem aplicação imediata às relações jurídicas em curso, ainda que não transitadas em julgado.

A omissão sobre tema de ordem pública, como a aplicação de novos critérios legais para o cálculo de encargos, configura violação ao dever de fundamentação previsto no artigo 489 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 389 e 406 (com redação da Lei no 14.905/2024); CPC, arts. 14, 15, 489, § 1o, IV, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.070.372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra
acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante (Id. 255193188), com as seguintes teses:

“(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para limitar a condenação da seguradora ao saldo remanescente da cobertura prevista na apólice, no valor de R$ 153.282,10.

Tese de julgamento:

O direito de regresso da denunciante contra a seguradora subsiste, ainda que o acordo trabalhista não implique reconhecimento de culpa, quando há prova da responsabilidade objetiva do empregador pelos danos causados por preposto no exercício de suas funções.

O ressarcimento devido pela seguradora deve ser limitado ao valor máximo de cobertura estipulado na apólice de seguro, conforme artigo 757 do Código Civil.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária é devida à seguradora que, mesmo aceitando a denunciação, resiste ao mérito da ação. (...)”.

Em síntese, a parte embargante alega que o acórdão é omisso ao não aplicar os índices de correção monetária e juros moratórios conforme as alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024 no Código Civil, que prevê a utilização da taxa SELIC para juros e do IPCA para correção monetária.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A questão está em saber se houve omissão no v. acórdão embargado quanto à aplicação imediata das disposições introduzidas pela Lei no 14.905/2024.

Pois bem. É entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que normas de ordem pública, especialmente aquelas que disciplinam a forma de cálculo de encargos legais, possuem aplicação imediata aos processos em curso, independentemente da fase em que se encontrem.

A Lei no 14.905/2024, ao modificar os dispositivos do Código Civil (artigos 389 e 406), trouxe nova regulamentação ao cálculo dos juros e da correção monetária em obrigações civis, especificando que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único para juros de mora, enquanto o IPCA se aplica à correção monetária e, vale dizer, a norma abrange, inclusive, relações jurídicas pendentes, nos termos do princípio da aplicação imediata das normas processuais de natureza híbrida, consoante os artigos 14 e 15 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, observa-se que o acórdão, embora tenha enfrentado os temas centrais do recurso, não abordou a necessidade de adequação do índice de juros e correção monetária aos novos ditames legais, aplicáveis desde a vigência da referida lei e esta lacuna caracteriza omissão, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, de conhecimento obrigatório pelo juízo, independentemente de provocação específica.

Cumpre ressaltar que a omissão sobre ponto relevante ao deslinde da causa viola o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, e artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, que determinam o dever do magistrado de enfrentar todas as questões suscitadas e aquelas que, por força da lei, devem ser decididas.

No ponto, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em casos análogos, que a aplicação das normas introduzidas pela Lei no 14.905/2024 é imediata e retroage para alcançar situações em curso, de modo a assegurar a uniformização do cálculo dos encargos legais e a observância da nova sistemática.

Nesse sentido, foi decidido no AgInt no AREsp 2.070.372/SP, de relatoria do i. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:
"A partir da produção dos efeitos da Lei no 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Por fim, salienta-se que a aplicação imediata da nova legislação atende ao princípio da isonomia, garantindo que o cálculo de juros e correção monetária obedeça aos critérios legalmente previstos, além de preservar o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, apenas para sanar a omissão e determinar que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

II.

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A questão está em saber se houve omissão no v. acórdão embargado quanto à aplicação imediata das disposições introduzidas pela Lei no 14.905/2024.

Pois bem. É entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que normas de ordem pública, especialmente aquelas que disciplinam a forma de cálculo de encargos legais, possuem aplicação imediata aos processos em curso, independentemente da fase em que se encontrem.

A Lei no 14.905/2024, ao modificar os dispositivos do Código Civil (artigos 389 e 406), trouxe nova regulamentação ao cálculo dos juros e da correção monetária em obrigações civis, especificando que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único para juros de mora, enquanto o IPCA se aplica à correção monetária e, vale dizer, a norma abrange, inclusive, relações jurídicas pendentes, nos termos do princípio da aplicação imediata das normas processuais de natureza híbrida, consoante os artigos 14 e 15 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, observa-se que o acórdão, embora tenha enfrentado os temas centrais do recurso, não abordou a necessidade de adequação do índice de juros e correção monetária aos novos ditames legais, aplicáveis desde a vigência da referida lei e esta lacuna caracteriza omissão, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, de conhecimento obrigatório pelo juízo, independentemente de provocação específica.

Cumpre ressaltar que a omissão sobre ponto relevante ao deslinde da causa viola o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, e artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, que determinam o dever do magistrado de enfrentar todas as questões suscitadas e aquelas que, por força da lei, devem ser decididas.

No ponto, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em casos análogos, que a aplicação das normas introduzidas pela Lei no 14.905/2024 é imediata e retroage para alcançar situações em curso, de modo a assegurar a uniformização do cálculo dos encargos legais e a observância da nova sistemática.

Nesse sentido, foi decidido no AgInt no AREsp 2.070.372/SP, de relatoria do i. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:
"A partir da produção dos efeitos da Lei no 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Por fim, salienta-se que a aplicação imediata da nova legislação atende ao princípio da isonomia, garantindo que o cálculo de juros e correção monetária obedeça aos critérios legalmente previstos, além de preservar o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, apenas para sanar a omissão e determinar que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025